Tribunal: TJSP
Processo: 2068521-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068521-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes RENATO RODRIGUES DA
SILVA PAITAX e DIEGO RODRIGO DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068521-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36.693.
2
Habeas Corpus no 2068521-65.2020.8.26.0000 – Comarca de Marília.
Pacientes: Renato Rodrigo da Silva Paitax e Diego Rodrigo de Melo.
Impetrante: Defensoria Pública de São Paulo.
Voto no 36.693.
1. Em favor dos réus Renato Rodrigo da Silva
Paitax e Diego Rodrigo de Melo o Defensor Público Fabrício Bueno
Viana impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando
sofrerem os pacientes ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de
Direito em exercício no Plantão Judiciário da 31a Circunscrição
Judiciária da Comarca de Marília, nos autos no
1500134-22.2020.8.26.0593, porque presos por suposta prática dos
crimes de tráfico de tóxicos e associação para o tráfico, a prisão em
flagrante deles foi convertida em preventiva, embora ausentes os
requisitos legais e por decisão carente de fundamentação concreta,
porquanto embasada somente na gravidade abstrata dos delitos e sem
levar em conta a primariedade e ocupação lícita. Não foi observado
também que com o surto mundial de pandemia ocasionada pelo
coronavírus, eles correm grande risco de contaminação na unidade
prisional onde estão recolhidos. Além disso, na hipótese de serem
condenados as penas carcerárias poderão ser reduzidas ou
substituídas por sanções restritivas de direitos ou fixado o regime
prisional diverso do fechado, o que indica ser desproporcional a
custódia cautelar.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da ordem
para ser deferida liberdade provisória aos pacientes, expedindo-se
alvará de soltura.
Indeferida
a
liminar
e
dispensadas
as
informações da autoridade impetrada, a douta Procuradoria de Justiça
se manifestou pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068521-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36.693.
3
É a síntese do necessário.
2. Consta dos autos do processo-crime que,
presos em flagrante por suposta prática dos crimes de tráfico de
entorpecentes e associação para o tráfico no dia 11 de abril de 2020,
foi a prisão deles convertida em preventiva no mesmo dia. A denúncia
foi oferecida no dia 4 de maio de 2020 e aguarda-se o seu regular
processamento.
De liberdade provisória não se pode cogitar,
pois há nos autos prova da materialidade delitiva e suficientes indícios
da autoria, bem como razões a justificar a segregação provisória dos
pacientes.
Segundo
a
denúncia,
desde
data
não
identificada, de forma permanente, até o dia 10 de abril de 2020, no
Estado do Paraná, os pacientes e Suelen Bergonzine, jungidos pelo
mesmo propósito e dispostos à comunhão de esforços, se associaram
para praticar o crime de tráfico de drogas. Consta também que, em 10
de abril de 2020, por volta de 18h50, na Rodovia SP 333, no Km 338 +
400 metros, na cidade de Marília, os três réus transportavam, entre
Estados da Federação, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, para entrega ao consumo de
terceiros, 39.912,86g de cocaína, distribuídas em quarenta tabletes.
A respeitável decisão que converteu a prisão em
flagrante dos pacientes em custódia preventiva está fundamentada,
ficando ressaltado pela autoridade impetrada: “(...) Consta do inquérito
policial, que os policiais estavam em patrulhamento pela rodovia SP 333 km
338 400 m em direção a Echaporã-SP, na região de Marília, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068521-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36.693.
4
abordaram um veículo Ford km dirigido pelo custodiado Renato; em
conversas com o condutor, devido ao seu nervosismo, suspeitaram que fosse
um "batedor" de outro veículo. Após alguns minutos, passou pelo local um
veículo Fiat toro dirigido pelo autuado Diego em companhia com a acusada
Suelen. Após fiscalização no veículo Toro, localizaram sob o painel frontal do
carro, 24 tabletes contendo pó branco semelhante a cocaína ou pasta base
de cocaína. Ao ser questionado, Diego acabou admitindo que ele e o acusado
Renato seguiam juntos e, diante da informação, realizou-se uma minuciosa
busca no veículo Ford Ka de Renato, onde sobre o porta malas foram
localizados mais 16 tabletes contendo pó branco semelhante a cocaína ou
pasta base de cocaína. Ao serem questionados afirmaram que pegaram o
entorpecente numa estrada de terra abandonada do Paraná e pretendiam
levar o entorpecente para a cidade de Ribeirão Preto SP. Já a autuada
Suelen- que acompanhava o acusado Renato, no veículo Fiat toro, afirmou
que nada sabia sobre o entorpecente e estava de carona. Também foram
apreendidos os três aparelhos celulares para investigação; diante dos fatos
foi dada voz de prisão (...). O auto de flagrante está formalmente em ordem.
A prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva (art. 310, II, do
CPP) em relação aos autuados DIEGO e RENATO, posto que se trata de
crime gravíssimo, equiparado a hediondo. O tráfico de drogas é, talvez, um
dos crimes mais graves que atormenta a sociedade moderna porque, além de
ser uma infração grave pela própria natureza, ainda fomenta a prática de
outros crimes, mormente os crimes patrimoniais” (fls. 23/25).
Há base legal para sustentar a manutenção da
prisão preventiva dos pacientes porquanto dispõe o artigo 312 do
Código de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será
admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado
“tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em
julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068521-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36.693.
5
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos
incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo
282, em seu inciso II, com a nova redação dada pela Lei no
12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser
aplicadas, observando-se “II adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Ainda que se considere entendimento atual dos
Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em tese, a concessão
da liberdade provisória a réu preso por delito de tráfico de
entorpecentes, é bem de ver ser necessária a manutenção da custódia
cautelar quando a decisão atacada estiver fundada em razões
concretas, como aqui acontece, a justificar a decretação da prisão
preventiva dos acusados para garantia da ordem pública,
desaconselhando-se a imposição de medida cautelar diversa da prisão,
pois insuficiente e ineficaz na hipótese dos autos.
Em que pese ter sido o delito praticado sem
violência ou grave ameaça à pessoa, há prova da materialidade da
infração e indícios suficientes de autoria pelos pacientes, presos
quando transportavam quantidade expressiva de entorpecentes, quase
quarenta (40) quilo de cocaína, para fornecer a terceiros, a revelar, ao
menos por enquanto, o envolvimento deles com a criminalidade
organizada e comprometimento com o nefasto comércio, a recomendar
a necessidade da manutenção da custódia cautelar para garantia da
ordem pública, de modo a evitar persistam na prática criminosa,
observado se cuidar aqui de delitos graves, que gera grandes danos à
saúde pública e serve de mola propulsora à prática de várias outras
infrações penais.
Além
disso,
as
circunstâncias
dos
delitos
imputados são especialmente gravosas, pois envolvem o tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068521-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36.693.
6
interestadual de cocaína pelos pacientes e a associação dele a essa
atividade ilícita. Por isso, a custódia cautelar se afigura de todo
imprescindível para garantir a ordem pública, acautelando o meio
social, a fim de evitar a reincidência nessa prática delituosa, de
danosas consequências.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia da
ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar
que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in “Comentários
ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque
seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque, em
liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a
própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora Atlas,
São Paulo, 3a edição, p. 377).
A propósito, cumpre anotar decisão da Suprema
Corte assim ementada: “HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA NO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA
PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E À ORDEM
PÚBLICA. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus
104.339/SP, decidiu pela inconstitucionalidade da vedação abstrata à
concessão de liberdade provisória em crimes de tráfico de drogas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068521-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36.693.
7
invalidando parcialmente a provisão da espécie contida no art. 44 da Lei no
11.343/2006. Não obstante, a Corte também ressalvou a possibilidade da
decretação da prisão cautelar em processos por crimes de tráfico de drogas.
2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento
significativo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a
periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou
manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que
igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 3. O efeito
disruptivo e desagregador do tráfico de drogas, este associado a um mundo
de violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as comunidades
afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos agentes
por eles responsáveis a refletir na análise dos casos concretos. 4. Ordem
denegada.” (HC 113.853, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
julgado em 19.03.2013, DJe de 11.04.2013). E mais, “HABEAS CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO.
1.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
ARGUMENTO DISTINTO DAQUELES APRESENTADOS NA INSTÂNCIA
ANTECEDENTE: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
PRECEDENTES.
2.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A
MANUTENÇÃO DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS DO QUAL
SE CONHECE EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGA-SE A
ORDEM. 1. Não submetida à instância antecedente a alegação de excesso
de prazo na formação da culpa, não cabe ao Supremo Tribunal Federal dela
conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. Precedentes.
2 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que
a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a
manutenção da custódia cautelar. 3. Habeas corpus do qual se conhece em
parte e, na parte conhecida, denega-se a ordem” (Habeas Corpus
104.391/MG, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Dje-084, Divulgado em
05.05.2011, publicado em 06.05.2011).
Cabe lembrar decisão do referido Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068521-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36.693.
8
Superior, da lavra do Ministro Carlos Madeira, no sentido de que “No
conceito de ordem pública, não se visa apenas prevenir reprodução de fatos
criminosos, mas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da
Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A
conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz a
reação do meio ambiente à ação criminosa” (RTJ 124/1033).
O colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “É valido o decreto de prisão preventiva que se encontra
devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta, em consonância
com os indícios de autoria e prova de materialidade. A custódia provisória
não ofende a garantia constitucional de presunção de inocência” (Habeas
Corpus no 7.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p. 183).
Nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e 590/362.
Cumpre ressaltar que predicamentos pessoais,
como primariedade e exercício de ocupação lícita não bastam, por si
só, para elidir a custódia cautelar de agentes envolvidos em delitos de
tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas circunstâncias
evidenciam a periculosidade de seus autores. Sobre isso converge
julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça ao dispor que “A
periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi
cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes,
residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua revogação”
(RSTJ 126/379). Na mesma trilha seguem decisões desta Corte (RT
693/347 e 590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse respeito
já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes e residência
fixa não são obstáculos para a decretação da preventiva: as causas
enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia
cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar
antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068521-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36.693.
9
permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa
tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica,
bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da
aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de
imediato o autor da infração penal grave” (“Código de Processo Penal
Comentado”, 11a ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp.
671/672).
Demais disso, descabe argumentar com a
possibilidade de, em caso de eventual condenação, ser a pena
carcerária reduzida e substituída por sanção restritiva de direitos ou
fixado o regime prisional diverso do fechado, por depender do
atendimento a certos requisitos, de modo que isso se reserva também
para o momento próprio da sentença. Nesse aspecto o egrégio Superior
Tribunal de Justiça assentou que “Não há falar em desproporcionalidade
entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista
ser inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus, a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
Recurso ordinário desprovido.” (RHC 102460/MG, 5a Turma, Relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 09/10/2018, DJe de 26/10/2018).
Sobre
a
situação
da
pandemia
do
novo
coronavírus, causador da doença conhecida como Covid-19, a matéria
não foi objeto de exame pela autoridade impetrada e sua apreciação
agora por este Corte representaria inadmissível supressão de instância,
de modo que pleito de liberdade por conta disso deve ser antes
formulado perante o juiz de primeiro grau.
Aliás, ainda que assim não fosse, é bem de ver
que a impetração não trouxe comprovação de que os pacientes se
enquadrem no grupo de risco da COVID-19, “tais como idosos, gestantes
e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068521-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36.693.
10
comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para
diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (artigo 1o,
parágrafo único, I, da Recomendação no 62/20 do CNJ) ou que tenham
a saúde fragilizada e nem se demonstrou a impossibilidade de
receberem tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontram.
Portanto, diante das razões expostas, não se
detecta o constrangimento ilegal invocado e, por isso, a denegação da
ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a ordem
impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -